Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701670-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VADSON JOSE SANTANA 65934431153 AGRAVADO: NEXTUR PRODUCOES LTDA - ME, DEIVID LOPES FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VADSON JOSE SANTANA 65934431153-ME, em face da decisão do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença no bojo do processo eletrônico no 0735888-42, indeferiu a pesquisa ao sistema e-RIDF. Eis o relato do necessário. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito do agravo de instrumento interposto, em virtude da superveniente ausência de interesse. Em consulta aos autos originários, vislumbra-se a realização da pesquisa pleiteada (ID 76111187), vejamos: Chamo o feito à ordem. De fato, os litigantes foram contemplados com a gratuidade de justiça, conforme se depreende da Ementa de ID 70743976. Desta feita, nos termos do artigo 1.018, §1.o, do CPC, reformo a decisão de ID 75073955. Oficie-se ao MM Juízo da 3a Turma Recursal, comunicando a reforma da decisão, tendo em vista o agravo de instrumento 0701670-31.2020.8.07.9000, o que obsta o seu seguimento. Outrossim, promovi às pesquisas solicitadas ao sistema do e-RIDFT (doc. em anexo). Ao Exequente para se manifestar e promover o andamento do feito no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4.o da Lei 9.099/95, c/c o Enunciado 75 e 76 do Fonaje). Publique-se. A sobrevivência deste agravo, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, se dando por satisfeito à nova situação fática. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator